Tribunal: TJDFT
Processo: 0747127-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747127-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo exequente, Banco de Brasília S.A., contra decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de rendimentos do devedor. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto, nos termos do EREsp no. 1874222 do STJ. Afirma que tal medida é capaz de conferir efetividade à execução, pois o agravado é servidor público e percebe renda mensal de quase 10 mil reais. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso com determinação de penhora de 30% dos rendimentos do devedor e, pela posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 53055232). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de possibilidade de penhora de rendimentos do devedor. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...); Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso em exame, o documento de ID. 53055233 – págs. 130/137 demonstra que o agravado é servidor público e aufere renda mensal de quase 10 mil reais. A uma análise perfunctória, a penhora de parte do salário do agravado, em percentual módico, não compromete sua sobrevivência digna, de modo que resta evidente a probabilidade do direito do agravante. A regra da impenhorabilidade não pode ser invocada, deliberadamente, de modo a impedir o adimplemento de obrigações assumidas pelo próprio agravado. O perigo de dano se revela na possível frustração da execução, que inclusive já foi suspensa. Nesse quadro, restam presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de rendimentos do agravado, limitada a 10% sobre o valor bruto, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300, “caput”, e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J